Tribunal: CARF
Processo: 10921.000432/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000432/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.960 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
SEATRADE SERVICOS PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/08/2010
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
Conforme disposto na Súmula CARF no 185, o Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa
descrita no art. 107, inc. IV, alínea e do Decreto-Lei 37/1966.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA. FALTA DE INFORMAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE
DO
INSTITUTO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, em conformidade ao que dispõe a Sumula CARF no
126.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000432/2010-62
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa SEATRADE SERVICOS
PORTUARIOS E LOGISTICOS LTDA, na condição de empresa de navegação ou agência de
navegação que a represente, teria informado intempestivamente o manifesto eletrônico no
1710501371637, posteriormente ao período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou
seja, em desacordo com o prazo fixado no art. 22, inc. II, d, da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em síntese:
1. Ilegitimidade do agente de navegação para figurar no polo passivo da
autuação;
2. Ausência de tipicidade da conduta da Impugnante de solicitar vinculação na
alínea e do inc. IV do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, por trata-se de hipótese distinta da
penalidade entabulada;
3. Falta de razoabilidade da previsão de que o prazo determinado para retificar as
informações seja anterior à data do fato gerador que ensejou a informação lançadas;
4. Ocorrência da denúncia espontânea da infração, no caso.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(2) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação, bem como
ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade
devem cair por terra, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

(3) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos e
Manifestos Eletrônicos, devendo os correspondentes registros representar
fielmente as mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
08/02/2019, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo. Na sequência, em 11/03/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação quanto à ilegitimidade passiva para o agente marítimo figurar como autuado e a
ocorrência da denúncia espontânea ao caso.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio o exame do Recurso Voluntário tratando da questão preliminar suscitada na
peça recursal, qual seja, ilegitimidade do agente marítimo para figurar no polo passivo do Auto
de Infração.

1. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente. E
explico o porquê.
A responsabilidade de todos os agentes intervenientes nas operações de
transporte internacional de mercadorias se encontra claramente expressa nos termos do § 1o do
art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Em seguimento às disposições contidas no mencionada Decreto-lei no 37/1966, A
Instrução Normativa RFF no 800/2007, equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a agência de navegação
representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entendese por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, há muito
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimos no âmbito deste E.
CARF. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.295, da
CSRF / 3a Turma do CARF, 3301-005.347, da 1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
Julgamento e 3402-004.442, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento,
proferidos em sessões realizadas em 16/06/2020, 23/10/2018, 26/09/2017, respectivamente,
assim ementados:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos interveniente com
domicílio em território nacional, no caso, a agência marítima.
Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 185, a extinguir qualquer dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade de representantes do transportador estrangeiro no país ou da ilegitimidade
passiva deste para figurar no lançamento de ofício na condição de sujeito passivo.
Passo à analise da questão relacionada ao mérito.

2. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.

3. Da Ausência de Conduta Dolosa do Mandatário
Pelo que se depreende do seu exame, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
focou, também, no argumento da ausência de dolo do sujeito passivo (mandatário), requisito este
que seria exigido em face do art. 137 do CTN1.
Todavia, no sistema brasileiro, a responsabilização por prática de infração à
legislação tributária independe da apuração dos motivos que levaram ao descumprimento da
obrigação, bem como da extensão do dano causado ao Erário, de acordo com o que se evidencia
pela transcrição do referido art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Considere-se ainda que, à vista do que dispõe o art. 94 do DL no 37/1966, a
responsabilidade por infração à legislação aduaneira é, igualmente, objetiva. Em outras palavras,
na configuração da infração se abstrai o elemento subjetivo do agente, como também a extensão
do dano ocasionado pelo ato, conforme pode ser verificar por meio da reprodução do dispositivo
em comento, que se segue:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
É dizer, a simples prática de ato em desconformidade à legislação aduaneira faz
configurar a infração e, por conseguinte, surgir a responsabilização do agente, sem ser necessário
se perquirir acerca do elemento subjetivo, como se dá na esfera penal.

1 Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente: [...]
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

Portanto, ainda que não haja o intuito de fraude, dolo ou má-fé, em praticando ato
em desconformidade ao que determina a legislação aduaneira, incorre o sujeito passivo em
infração.
Com efeito, no âmbito deste E. CARF, face à jurisprudência que se firmou sobre o
tema, cessaram as discussões a respeito da responsabilidade objetiva dos agentes intervenientes
nas operações de comércio exterior. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio do
Acórdão no 9303-007.552 da Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma, de 18/10/2018, em
voto condutor da lavra do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, assim ementado:
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES (ART. 136 DO CTN). CARÁTER
OBJETIVO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato, não havendo jurisprudência vinculante que afaste este
caráter objetivo, a não ser quando caracterizada a boa-fé, pela comprovação, de forma
cabal, de que o contribuinte não tinha nenhum conhecimento da prática por terceiros de
atos que deram causa ao ilícito.
RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES (ART. 135, III, DO CTN).
SOLIDARIEDADE.
A responsabilidade pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, por representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, tem caráter solidário, o que não afasta o
contribuinte da relação jurídico-tributária (inteligência Parecer/PGFN/CRJ/CAT/No
55/2009).
De mais a mais, o inc. III, b, do art. 137 do CTN, citado nas razões recursais, é
dispositivo voltado à responsabilidade pessoal dos agentes representantes da pessoa jurídica, por
atos definidos como crimes ou contravenções, situação esta não delineada nos presentes autos.
Quanto ao mérito, ainda destaco que não foram apresentados, no Recurso
Voluntário, demais argumentos que se contraponham diretamente aos fatos narrados pela
autoridade aduaneira (evento de prestação a destempo de informações relativamente ao citado
Manifesto).
Assim, face a todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.960 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000432/2010-62

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital